Tribunal: CARF
Processo: 10283.004761/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004761/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ WELLINGTON DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL. INDICAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE E ESPECIALIDADE MEDICA.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Possibilidade de dedução de pagamentos a plano
de saúde com comprovação dos beneficiários do mesmo e impossibilidade de
dedução de valores pagos a profissionais não inclusos no rol de especialidades
dedutíveis.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.524,26.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004761/2010-45
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004761/2010-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 117 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 32 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2007/602451186214134 (fls. 32/35), referente ao
exercício 2007, ano-calendário 2006. Após a revisão da Declaração o imposto a restituir
foi ajustado de R$ 2.519,25 para R$ 1.522,58.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor de R$ 3.624,26. Motivo: mesmo
intimado, o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem os
beneficiários do plano de saúde UNIMED. Foi glosado também o valor de R$ 1.100,00,
referente a seções de acupuntura, por falta de previsão legal para a sua dedução.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 28/07/2010 (fls. 36) e, em 19/08/2010, o
contribuinte apresentou defesa de folha inicial, acompanhada dos anexos de fls. 03/31,
por meio da qual impugna o presente lançamento, sob as seguintes alegações:
Que o valor glosado de R$ 3.624,26, refere-se a despesas médicas do próprio
contribuinte.
Esclarece que não perdeu prazos para entrega de documentos, porque os protocolou
neste Órgão duas vezes, em 05/04/2010 e 18/07/2010.
Não entende porque está sendo cobrado da lista dos beneficiários, uma vez que já
informou a esta Instituição que não possui dependentes e que nunca declarou nenhum.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração da efetiva prestação do
serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2016 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 26/02/2016 (e-fls. 117), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas declaradas com profissional
acupunturista possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis e que as despesas médicas
estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados, sendo que o
interessado não possui dependentes. Indica jurisprudência e anexa documentos (e-fls. 124 e ss.).
É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004761/2010-45

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$3.624,26, sendo R$2.524,26 relativos a pagamentos à Unimed Natal e R$1.100,00 a
tratamento com profissional acupunturista.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004761/2010-45

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado ainda que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em relação aos valores pagos ao convênio médico, verifica-se através da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 33) que o
motivo da glosa foi: “Contribuinte foi intimado e não aprestou doc. que comprovasse os
beneficiários do plano Unimed”. O fato é que neste momento recursal o interessado acosta novos
documentos, especificamente o Contrato de Prestação de Serviços da Unimed Manaus e a sua
Proposta de Admissão ao plano (e-fls. 124/126), novas provas que podem ser conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Resta então devidamente comprovado através dos novos documentos que o
interessado é o único beneficiário do Plano de Saúde em testilha, devendo então ser revertida a
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.524,26.
Já quanto ao serviço prestado pelo profissional Clemerson Rodrigues, apontado
através de recibos acostados à impugnação (e-fls. 30), manifesta-se a auditoria no sentido de que
“Além desses valores foram glosados R$1.100,00(seções de acupuntura) por falta de previsão
legal para sua dedução”. Verifica-se que o interessado firmante do recibo, farmacêutico
(número de registro no Conselho Regional de Faramácia – CRF 1705), é versado em Acupuntura
e Auriculoterapia, todas atividades que não são literalmente indicadas na legislação correlata
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), o que impossibilita sua dedução pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual. Dessa forma, mantém-se a glosa relativa a
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$1.100,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido do
afastamento parcial da glosa de dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de
R$2.524,26.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.524,26.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004761/2010-45

Fl. 135
DF CARF MF
Original